Tribunal: STF
Processo: ARE 1387206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas anuais. Partido político. Súmulas nºs 279, 282, 284 e 287 do STF. Não provimento.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidem no caso as Súmulas nºs 284 e 287 da Corte. Precedentes.



    2. Ademais, consignou-se no decisum agravado que a grei não “comprovou, nesses autos, o uso de recursos no financiamento das candidaturas femininas até as Eleições 2018, o que é necessário para se afastar a sanção”, circunstância que exigiria o reexame do caderno fático-probatório dos autos, providência incompatível com a devolutividade restrita do recurso extraordinário, ex vi do disposto na Súmula nº 279/STF. 



    3. Por fim, no que se refere à ofensa ao texto constitucional ' art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 93, inciso IX, da CF ', por ter o acórdão desconsiderado a nova redação da Lei dos Partidos Políticos, constatou-se que não houve a manifestação do TSE sobre a questão, a qual tampouco foi suscitada nos embargos de declaração, o que atrai a barreira erigida na Súmula nº 282/STF, ante a ausência do requisito do prequestionamento. 



    4. Agravo regimental não provido.